Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717021-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCIANA DUTRA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada LUCIANA DUTRA DA SILVA e outros para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator